Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803202-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JANETE SAMPAIO DE CARVALHO

PROCURADOR: JURACI DE SOUZA CORDOVIL, MARCELO ANTONIO BARAUNA CARDOSO FILHO, GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO

1. O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803202-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: JANETE SAMPAIO DE CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROC. N. 0822222-97.2021.8.14.0301), ajuizada por JANETE SAMPAIO DE CARVALHO.

A decisão agravada, em sua parte dispositiva, restou, assim, vazada (Id. Num. 4933415):

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de ID. 25130639 para determinar à ré UNIMED que proceda imediatamente ao tratamento da paciente, ora autora, na modalidade home care, mediante acompanhamento de pneumologista, infectologista e de fisioterapeuta, além de suporte de ventilação não invasiva ou oxigenioterapia, se houver necessidade.

Determino aos réus, ainda, que exibam em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os exames realizados pela autora, com seus consequentes resultados e laudos, em especial, os relativos a exames laboratoriais seriados, ecocardiograma transtoráxico, eletrocardiograma, angiotomografia de tórax e pelve com contraste e tomografia de tórax em admissão.

Em caso de descumprimento da presente decisão, aplico multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de revisão do valor da multa, bem como da aplicação de outras sanções que se fizerem necessárias.”

Em suas razões ID n. 4933312, a agravante alegou, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, sustentou que não se encontra preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo magistrado de origem; uma vez que o serviço
home care
exige indicação médica específica, porém, não há nos autos qualquer documento médico atestando a necessidade do tratamento requerido.

Salienta, ainda, que o
home care
não se enquadra no rol de obrigatoriedade de tratamentos das Operadoras de Planos de Saúde, de acordo com a Resolução Normativa RN nº 465/2021, a Lei Federal nº 9.656/98 e o Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGBRAS/DIPRO/2018, da ANS.

Afirmou, serem graves riscos que poderão ser causados à agravante ao ser obrigada a fornecer tratamento que não se comprovou ser obrigatório.

Ao final, pleiteou pelo deferimento do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 5217726),
indeferi

o pedido excepcional, e determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações. Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 5428865.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante proceda imediatamente ao tratamento da paciente, ora agravada, na modalidade home care, mediante acompanhamento de pneumologista, infectologista e de fisioterapeuta, além de suporte de ventilação não invasiva ou oxigenioterapia, se houver necessidade.

Em que pese as alegações da recorrente, tenho que a decisão impugnada não se mostra irrazoável ou ilegal, pelo contrário, afigura-se prudente e equilibrada, levando em consideração o delicado estado de saúde da paciente, ora agravada.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Sobre o requisito da probabilidade do direito, depreende-se que a tutela de urgência será concedida com base na cognição sumária dos elementos da lide. É o que se extrai dos ensinamentos dos processualistas, de escol, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[1]
, nos seguintes termos:

“No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de ‘prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da ‘verossimilhança da alegação’, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. (...)”

Em relação ao pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este corresponde à possibilidade concreta de injustiça ou de dano decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, consoante se infere das lições do festejado Humberto Theodoro Júnior
[2]
:

“O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alçando caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, idôneos de convicção seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o ‘perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional’ (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia – ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”.

No caso em tela, presente a probabilidade do direito da requerente à concessão da tutela de urgência.

Como falei por ocasião em que proferi a decisão interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, faz-se necessário salientar que a demanda envolve saúde, bem de absoluta primazia e que deve prevalecer- inclusive por sua magnitude constitucional- sobre o interesse meramente econômico. Outrossim, há que se ter absoluta cautela, resolvendo-se a dúvida em favor da pessoa acometida.

Nesse diapasão, é cediço que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo.2
. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato.3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito.
4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.6.
Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).”

Somado a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo recomendação médica fundamentada, é dever do plano de saúde o custeio do tratamento em modalidade domiciliar - mesmo diante de expressa exclusão contratual do home care.

Isso porque o conflito entre a cláusula de exclusão ao atendimento domiciliar e a existência de cobertura à patologia que acomete o paciente deve ser lida de maneira favorável ao consumidor, de forma que "a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care)" (AgInt no AREsp 1181543/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual entre as partes (e financeiro da operadora, organizada sob a forma de cooperativa) aponta para o exame cauteloso do pedido, como indica relevante precedente da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONVERSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA.

1. Ação ordinária que visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde bem como a condenação por danos morais.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula nº 469/STJ.

3.
Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990).
Precedentes.

4.
O serviço de saúde domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico, trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação, sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.

5. Na ausência de regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.

6. A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento.

7. Recurso especial não provido.”

(REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015)

Tal entendimento segue nos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1725002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUANTO AO PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1736327/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.HOME CARE
. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS.CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar (Lei nº 9.656/1998).

3. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade do tratamento de home care sem a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1681104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.

DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

3.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes.

4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.

5. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

No caso dos autos, em que pese a alegação da agravante de que a autora/agravada não teria comprovado a necessidade do tratamento, entendo que os fundamentos da decisão agravada mostram-se relevantes e cautelosos à concessão da tutela de urgência à autora/agravada, senão vejamos:

“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, entendo que a autora logrou êxito em demonstrar a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, a fim de autorizar a concessão da tutela de urgência antecipada pleiteada.

Deveras, em que pese o indeferimento do pedido de tutela de urgência mediante decisão de ID. 25078239, entendo que é justo e razoável o pedido da autora constante em petição de ID. 25130639, haja vista que se trata de pessoa portadora de câncer, acometida pela COVID-19 e que, portanto, necessita de maiores cuidados a fim de preservar sua saúde e vida.

Ressalto que o tratamento home care tem sido indicado e prestado com frequência pelos planos de saúde, mormente nesse período de pandemia, com o objetivo de desafogar suas unidades hospitalares, evitando alta ocupação de leitos por pacientes que possuem condições de serem tratados em casa, em um momento em que há falta de leitos, inclusive, para internação. Ademais, o tratamento home care tem por escopo preservar a própria vida dos pacientes, haja vista o alto risco de contaminação pela COVID-19 nas unidades hospitalares.

Nesse sentido, resta presente a probabilidade do direito da autora.

O perigo de dano também se faz presente, uma vez que, conforme dito alhures, a autora faz tratamento de câncer e está acometida pela COVID-19.” (grifei)

Ora, para a análise de eventual desacerto da decisão recorrida, mister verificar a ocorrência da prova inequívoca pela qual o julgador se convence da verossimilhança das alegações da autora.

Quanto a essa plausibilidade do direito alegado, a sua configuração depende de prudente análise, pelo Juiz, dos elementos existentes nos autos, conforme se apreende da seguinte doutrina:

É indispensável a prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação, ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras. Acentuando a necessidade de prova inequívoca, suscetível de convencer da verossimilhança, a lei limita o arbítrio do juiz, que se haverá de guiar pela realidade objetivamente demonstrada no processo, tanto assim que o § 1º exige que, na decisão, o juiz indique as razões do seu convencimento, 'de modo claro e preciso'. (Sérgio Bermudes. A reforma do código de processo civil. 1ª ed. Rio de Janeiro: Freira Bastos, 1995, p. 36.)

Nesse sentido, na esteira das considerações tecidas por ocasião do deferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal, existem documentos nos autos que demonstram, à princípio, a necessidade do deferimento da tutela à autora, atraindo a plausibilidade das alegações iniciais.

Lado outro, é preciso considerar a ocorrência do "periculum in mora" inverso, pois a reforma da decisão agravada, poderia influenciar no resultado do tratamento da paciente portadora de câncer e covid, o que, não se afasta o risco de vida.

Com essas considerações, em cognição exauriente, entendo que se mostra prudente a manutenção do decisum agravado, não restando configurado o perigo de dano e a probabilidade do direito à agravante, ao contrário, entendo que o deferimento do pleito pode acarretar dano de difícil ou impossível reparação à agravada, à medida que se trata de risco à saúde da paciente portadora de câncer, devendo prevalecer o direito à vida.

Ante o exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme [et al]. Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 412.

[2]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 21 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 376

Belém, 17/08/2021